Tribunal: TJMT
Processo: 1033789-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033789-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (EMBARGANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (EMBARGANTE), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO CORREA - CPF: 491.727.279-34 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exam
e

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
deu provimento ao
agravo de instrumento para afastar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel e revogar a segunda prorrogação do
stay

period
, sob alegação de contradição quanto ao momento da consolidação e aos efeitos da essencialidade do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a validade da consolidação da propriedade fiduciária, considerando a posterior prorrogação do
stay

period
e o reconhecimento da essencialidade do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado.

4. Inexiste contradição no acórdão, que enfrentou todas as questões relevantes, estabelecendo que a consolidação ocorreu quando não havia prorrogação vigente do
stay

period
.

5. A essencialidade do bem não impede a consolidação da propriedade fiduciária, mas apenas protege a posse durante o período de blindagem patrimonial, conforme distinção estabelecida no artigo 49,
§
3o, da Lei 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, destinando-se ao saneamento de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A essencialidade do bem à atividade empresarial não impede a consolidação da propriedade fiduciária, mas apenas protege a posse durante o período de blindagem patrimonial."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELISIO DOMINGO MARIN
no
ID no 348259393
visando sanar eventual vício de contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 345587859
que
deu provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula no 24.951 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT e revogando a prorrogação do
stay

period
para além do prazo legal de 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão padece de contradição, alegando que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em período abrangido pela segunda prorrogação do
stay

period
, que teria produzido efeitos retroativos desde o término da primeira prorrogação.

Argumenta ainda que o reconhecimento da essencialidade do imóvel à atividade empresarial impediria a consolidação da propriedade durante o período de blindagem patrimonial.

Por fim, pugna pelo acolhimento do v. acórdão para sanar a contradição apontada, consistente na incompatibilidade lógica entre a conclusão de que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em período desprovido de proteção legal e o reconhecimento da continuidade do
stay

period
, com eficácia desde o término da primeira prorrogação, bem como da essencialidade do imóvel à atividade da recuperanda, atribuindo-se efeitos infringentes aos presentes embargos para declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e promover a correspondente reforma e integração do julgado.

Subsidiariamente
,
apresenta
prequestionamento, especialmente quanto à interpretação sistemática dos art
igos
6o, §§ 4o e 7o-A, 47 e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, bem como do art. 1.022 do C
PC
, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/A
apresentou
contrarrazões no
ID no 354325359
, sustentando que inexiste contradição no acórdão embargado.

P
or derradeiro, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, o embargante aponta suposta contradição no acórdão, alegando incompatibilidade lógica entre a conclusão de que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em período desprovido de proteção legal e o reconhecimento da continuidade do
stay

period
com eficácia desde o término da primeira prorrogação, bem como da essencialidade do imóvel à atividade da recuperanda.

A contradição apontada não se verifica
, uma vez que o v.
acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas no agravo de instrumento, concluindo pela impossibilidade de segunda prorrogação do
stay

period
. Confira:

“(...) Quanto ao primeiro aspecto, não é de se olvidar
Lei no 11.101/2005
, em seu
artigo 6o, § 4o
, estabelece expressamente:

“Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período
, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."Grifei.

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que o legislador foi taxativo ao limitar a prorrogação do
stay

period
a uma única vez, em caráter excepcional. No caso dos autos, conforme relatado, já houve uma primeira prorrogação.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, têm se orientado no sentido de que a prorrogação do
stay

period
deve observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu no presente caso.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM ESSENCIAL ÀATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPEDIMENTO TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, ‘os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período.Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial’(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021.) 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.744.708/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA PRORROGAÇÃO STAY PERIOD – IMPOSSIBILIDADE – ART. 6o, § 4o, LEI 11. 101/2005 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ –PRORROGAÇÃO JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Com a atualização da Lei 11.101/2005 trazida com a edição da Lei n. 14.112/2020, a possibilidade de prorrogação do
stay

period
restou positivada, de maneira que o § 4o, do art. 6o, acima expresso, passou a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias uma única vez, em caráter excepcional. Autorizada a prorrogação por uma vez, inviável o pedido de nova prorrogação.”
(TJ-MT 10117893020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

Ademais, a prorrogação do
stay

period
por prazo indeterminado, vinculado à realização da Assembleia Geral de Credores, cria um cenário de insegurança jurídica, pois não há previsibilidade quanto ao término do período de suspensão.

Além disso, o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. A restrição legal refere-se apenas à impossibilidade de retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do artigo 6o da mesma lei.

Desta forma, neste particular a decisão agravada contrariou o disposto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, razão pela qual deve ser reformada.

Isto porque, o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, por si só, não implica na retirada do bem da posse das recuperandas, tanto que o próprio agravante fez constar expressamente noedital de leilão que seria vedada a imissão na posse pelo arrematante enquanto perdurar o período de blindagem legal.

Ademais, conforme já mencionado, o procedimento de consolidação da propriedade ocorreu em período em que o
stay

period
não estava vigente, pois o prazo inicial de 180 dias encerrou-se em25/02/2025, e as recuperandas somente pediram a prorrogação em25/03/2025, tendo a decisão que deferiu a prorrogação sido disponibilizada apenas em06/06/2025 (...)”

De igual sorte, o v. acórdão também foi claro e expresso com relação a consolidação da propriedade fiduciária durante o período de blindagempatrimonial, inclusive citando julgado de minha lavra:

“(...) No que concerne ao segundo aspecto, a validade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula no 24.951 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT durante o período de blindagempatrimonial,adecisão agravada também merece reforma.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive, de minha lavra, já se manifestou no sentido de que a essencialidade do bem não impede o procedimento de consolidação da propriedade, mas apenas a retirada da posse durante o
stay

period
:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - DIREITO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO -
ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM - NÃO IMPEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
- RECURSO PROVIDO.Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não sesubmeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, permanecendo a posse nas mãos do devedor fiduciante até o período do
stay

period
ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudiciais. Comprovada a inadimplência do devedor, a Lei n. 9.514/97 autoriza o credor fiduciário a consolidar em definitivo em seu nome a propriedade objeto da garantia fiduciária e demais procedimento extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia permaneceu inerte.
A essencialidade do bem não é impedimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário e demais atos subsequentes
."-
(TJMT, AI n. 1002402-54.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 6/3/2023)

(...)

Ademais, é importante destacar a distinção fundamental entre propriedade e posse no contexto da recuperação judicial, especialmente quando se trata de bens alienados fiduciariamente.

A propriedade fiduciária, por sua própria natureza jurídica, já pertence ao credor fiduciário desde a constituição da garantia, sendo apenas resolúvel em favor do devedor fiduciante caso este cumpra integralmente sua obrigação. O procedimento de consolidação da propriedade, previsto no art. 26 da Lei no 9.514/97, apenas torna definitiva a propriedade que já era do credor fiduciário, eliminando sua resolubilidade.

Por outro lado, a posse do bem alienado fiduciariamente permanece com o devedor fiduciante até que seja efetivamente retirada por meio de ação de imissão de posse ou outro procedimento legal.

No contexto da recuperação judicial, o citado art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece uma proteção temporária à posse de bens essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
, mas não impede a consolidação da propriedade fiduciária, que é um direito do credor fiduciário decorrente do inadimplemento do devedor.

Essa distinção é fundamental para compreender que a consolidação da propriedade fiduciária, por si só, não implica na retirada da posse do bem das mãos do devedor, sendo necessário um procedimento específico para tanto, o qual, este sim, estaria impedido durante o
stay

period
caso o bem seja considerado essencial à atividade empresarial.

No
caso,o
próprio agravante reconheceu essa distinção ao fazer constar expressamente no edital de leilão que seria vedada a imissão na posse pelo arrematante enquanto perdurar o período de blindagem legal, respeitando assim a essencialidade do bem para a atividade das recuperandas (...)”

Por fim,
o
v.
acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da essencialidade do bem, consignando que a proteção legal conferida pelo art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 refere-se apenas à impossibilidade de retirada da posse de bens essenciais durante
o
stay

period
, não impedindo a consolidação da propriedade fiduciária.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas no agravo de instrumento, não havendo qualquer contradição a ser sanado.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento dos artigos 6o, §§ 4o e 7o-A, 47 e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, bem como do art. 1.022 do CPC, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15
.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026